Tribunal: STF
Processo: ARE 1263947
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Regularização de área As providências determinadas pelo Juízo a quo são atinentes ao cumprimento da obrigação de fazer em que foi condenada a Municipalidade na ação exequenda. 



    Considerando a existência de título executivo por parte do Ministério Público, a índole constitucional do direito erigido, bem como a mora Municipal quanto às adequações pertinentes para a sua efetivação, não há óbice para que o Judiciário determine o cumprimento da lei pela Administração, sem que isso implique em vulneração ao princípio da separação dos poderes.



    Determinações específicas por parte do Magistrado com vistas a dar efetividade ao comando sentencial.



    MULTA COMINATÓRIA - Imposição à Fazenda Pública Municipal - Admissibilidade Inteligência do artigo 814 do CPC/2015 - Valor que não é desarrazoado, devendo ser considerado o caráter coercitivo do comando.



    Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº 2055805-74.2018.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Leonel Costa, j. 25.7.2018)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, II e 37, caput, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Analisados os autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença prolatada em ação civil pública nº 0102044-94.2007.8.26.0053 (apelação nº 9286897-16.2008.8.26.0000), movida pelo Ministério Público contra o Município de São Paulo, visando a compelir o ente público a regularizar loteamento irregular denominado "Jardim Paraná".



    Tendo sido, inicialmente, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, o recurso ministerial foi acolhido em parte para condenar o réu na obrigação de "apresentar plano de regularização do Jardim Paraná, na forma mencionada, dentro de um ano, e de implementação e execução definitiva, dentro de quatro anos, pena de multa diária de R$ 20.000,00, sem prejuízo das intervenções de urgência, quanto à remoção de famílias em casas ou barracos situados em áreas de risco, ou de outros eventos de tal natureza previstos."



    Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    O Município interpôs, então, Recurso Extraordinário, o qual fora inadmitido, sobrevindo interposição de agravo de instrumento, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim, conquanto não tenha transitado em julgado a ação, o Parquet requereu o cumprimento de sentença, tendo sido intimada a parte executada, que ofertou impugnação.



    Transcorrendo regularmente o incidente de cumprimento de sentença, sobreveio a decisão impugnada, a qual especificou as medidas a serem adotadas pelo Município no sentido de efetivar o comando sentencial.



    Logo, não se constata, na hipótese, qualquer violação à tripartição de Poderes, uma vez que a decisão recorrida nada mais fez do que determinar a efetivação de medidas necessárias à regularização da área objeto da ação civil pública.



    [...]



    Aliás, a fixação de multa diária é uma forma de coerção, que visa dar maior celeridade ao processo, pois proporciona à parte uma satisfação imediata da tutela pretendida. Seu objetivo é fazer com que a obrigação seja adimplida, sendo que só será exigível em caso de descumprimento da ordem.



    Por derradeiro, quanto ao valor das astreintes, também não merece guarida o pleito recursal.



    Considero que a multa foi arbitrada em valor razoável, haja vista o caráter essencial da obrigação imposta, a incontroversa necessidade de execução das obras e a ausência de qualquer documento que comprove o início das obrigações. Ora, ela atende ao critério da razoabilidade sopesando o largo lapso temporal em que as obras estão aguardando inicialização/conclusão. Ademais, atribuir valor inferior à medida coercitiva poderia derrogar seu caráter inibitório.”



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    Além disso, este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Destaco que a sentença, mantida pelo acórdão, fixou o prazo de um ano para a municipalidade apresentar plano de regularização do loteamento e de quatro anos para sua implementação e execução definitivas, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    Nessa senda, verifica-se, assim, que o entendimento encampado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos.



    Contudo, na execução do julgado são necessários a adoção de diálogo institucional e prazos adequados à conformação da política ao planejamento estatal e às disponibilidades orçamentárias, evitando-se, tanto quanto possível, medidas pontuais coercitivamente impostas. Lembro o item 2 da Tese nº 698:  



    “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.” 



    Assim, deve ser mantida a finalidade estabelecida no acórdão e na sentença, mas na execução incidirá o Tema 698, com a apresentação de plano de ação onde constarão prazos, recursos e medidas, prestigiando-se a discricionariedade administrativa tanto quanto possível, sem prejuízo das decisões judiciais que forem imprescindíveis para o cumprimento do julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que o julgado seja adequado ao procedimento fixado na Tese nº 698 do STF, com a apresentação, pelo Município de São Paulo, de um plano para alcançar os resultados fixados no acórdão, conforme a ordem constitucional e legal, à luz das finalidades judicialmente fixadas, bem como para retirar da condenação a parte relativa a prazos e multas, a serem ajustados quando do cumprimento do julgado, podendo ser aproveitados os atos praticados em sede de cumprimento provisório, desde que compatíveis com a presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente